Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) Número do processo: 0710220-49.2020.8.07.0000 IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em face de ato atribuído ao senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na Circular n. 5/2020-GAG-BAB, de 30/04/2020, em que a autoridade impetrada determina aos órgãos da administração direta e indireta do Distrito Federal que efetivem o recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais ativos, aposentados e pensionistas aplicando as alíquotas instituídas pela Emenda Constitucional n. 103/2019 aos servidores públicos da União. Em despacho de id 15853979, requisitei informações pela Autoridade Impetrada, sobrevindo petição do DISTRITO FEDERAL (id 16061104) em que requer sua admissão no feito como litisconsorte passivo, ao tempo em que junta informações prestadas pelo Governador do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0710756-60.8.07.0000, em matéria idêntica à desta impetração. É o relato do essencial. DECIDO. Após o exame dos autos, julgo reunidos os requisitos autorizadores da medida liminar ansiada pelo impetrante, na forma do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. Em primeiro lugar, afere-se fundamento relevante na impetração, consistente na tese de que, em que pese à disposição do art. 125, §7o, da Lei Orgânica do DF, seria necessária a prévia edição de ato legislativo local para a aplicação do novo regime de alíquotas de contribuição previdenciária incidente sobre os servidores públicos da União por força da Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019. É que, de acordo com o art. 36 da referida Emenda Constitucional, a sua entrada em vigor II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente; Desse modo, tenho que o ato apontado como coator (Circular n. 05/2020 - GAG/GAB), que determinou a aplicação imediata das alíquotas progressivas estabelecidas para os servidores públicos da União, aparentemente não observou a referida premissa. Por outro lado, penso que do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança, ante a possível implementação dos descontos sobre os vencimentos dos servidores sujeitos ao aumento da contribuição previdenciária, sob as novas alíquotas, nas próximas folhas de pagamento Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar, para suspender, quanto aos servidores substituídos pelo impetrante, a eficácia do ato impugnado (Circular n. 5/2020-GAG/GAB, editada pela Autoridade Impetrada), até o julgamento do mérito da impetração. Notifique-se a digna Autoridade Impetrada, para cumprimento, observado o disposto no art. 9o da Lei n. 12.016/2009. DEFIRO o ingresso do DISTRITO FEDERAL no feito como litisconsorte passivo (id 16061104). Publique-se. Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL, via Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a regra do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para competente parecer. Brasília-DF, 05 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator